Tribunal: TJSP
Processo: 2224503-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Recuperação judicial - Incidente de impugnação de crédito apresentada pela devedora - Decisão que acolheu em parte a pretensão, para majorar o crédito quirografário, para o montante de R$ 352.066,05 - Inconformismo do credor - Não acolhimento - Não há necessidade de individualização dos créditos cedidos fiduciariamente, para regular constituição da garantia - Os créditos performados

Ementa:
Recuperação judicial - Incidente de impugnação de crédito apresentada pela devedora - Decisão que acolheu em parte a pretensão, para majorar o crédito quirografário, para o montante de R$ 352.066,05 - Inconformismo do credor - Não acolhimento - Não há necessidade de individualização dos créditos cedidos fiduciariamente, para regular constituição da garantia - Os créditos performados (constituídos) até a data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, são de titularidade do credor fiduciário e podem, ante o inadimplemento da obrigação principal, ter seu produto por ele apropriado - Créditos não performados (não constituídos) na data do pedido de recuperação judicial, em relação aos quais a garantia é ineficaz - Propriedade fiduciária não constituída na data de ajuizamento do pedido de recuperacional, não se podendo constituir posteriormente, ante o que dispõe o art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005 - Decisão mantida, ainda que por fundamentos distintos - Recurso desprovido.